Tribunal: TJSP
Processo: 1006225-74.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS
Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de acidente fatal de que foi vítima seu esposo – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva – Provas juntadas aos autos que atestam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima - Nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e o dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS
Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de acidente fatal de que foi vítima seu esposo – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva – Provas juntadas aos autos que atestam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima - Nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e o dano não configurado – Indenização por danos morais indevida – Sentença de improcedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade, em hipóteses como a dos autos, consoante a tese fixada no Tema 1.076 do Colendo STJ – Majoração da verba honorária devida pela autora para 11% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida.

Recurso desprovido.